Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BRIGA EM ESTABELECIMENTO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÕES SEGURANÇAS. EXCESSO NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ATO ILÍCITO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CABÍVEL.
Um mesmo fato pode envolver pessoas que se qualifiquem reciprocamente como autores e vítimas, diante da possibilidade de se verificar excesso eventualmente punível de parte a parte.
Apesar de a autora ter iniciado as agressões, os seguranças agiram em excesso no exercício regular do direito ao retirá-la do estabelecimento, fazendo uso desmedido da força. Assim, há nexo causal entre as lesões e a conduta perpetrada pelos seguranças, caracterizando o ato ilícito.
A responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar estão previstos nos arts. 927, 186 e 187, todos do Código Civil, pois todo aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, devendo restar demonstrados a ocorrência do dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre ambos.
O art. 945, do CC, estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
Há de ser reconhecida a culpa concorrente, sendo cabível a compensação moral, pois a autora sofreu agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando violação à sua integridade física.
Quanto aos danos materiais do veículo, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, não constando qualquer comprovação, nem elementos que permitam concluir pela credibilidade necessária para a condenação postulada.
A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas, sim, de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
Apelo provido parcialmente.